Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714035-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ELVIS CAMELO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, de próprio punho, apresentada pelo apenado. Diante da instrução insuficiente, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que entendeu se tratar de pedido de revisão criminal da condenação relacionada ao processo originário n° 0719826-12.2022.8.07.0007. A competência para analisar os pedidos de revisão criminal pertence à Câmara Criminal, nos termos do artigo 23, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, determino a retificação da autuação da presente Petição e a redistribuição dos autos à Câmara Criminal, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator